Tribunal: TJDFT
Processo: 0702772-16.2025.8.07.0011
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE. INCAPACIDADE LABORATIVA COMPROVADA. NECESSIDADE PRESERVADA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido de exoneração de alimentos prestados à filha.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em determinar se, mesmo após a maioridade civil, subsistem os pressupostos legais para manutenção da obrigação alimentar.
III. Razões de decidir
3. Após a maioridade, os alimentos deixam de decorrer do poder familiar (art. 1.566 do CC) e passam a fundamentar-se na relação de parentesco (arts. 1.694 e 1.695 do CC), não havendo presunção de necessidade; cabe ao alimentando comprovar incapacidade para o próprio sustento.
4. Os documentos médicos juntados aos autos demonstram que a apelada enfrenta condições de saúde graves, que limitam significativamente sua autonomia e impedem sua inserção no mercado de trabalho.
5. Não há prova de que a alimentanda tenha fonte de renda ou condições de arcar com seus gastos essenciais, tampouco com aqueles decorrentes do curso superior que frequenta.
IV. Dispositivo e tese
6.Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
7.“A maioridade civil não implica automática exoneração dos alimentos, cabendo ao alimentando comprovar necessidade decorrente de incapacidade laboral.”
8. “Persistindo a incapacidade para o trabalho e a ausência de meios próprios de subsistência, é legítima a manutenção da obrigação alimentar.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, 1.695, 1.696 e 1.699; CPC, art. 487, I. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0709635-46.2024.8.07.0003, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 19.12.2024; TJDFT, Acórdão 2056116, APC 0700909-22.2025.8.07.0012, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 09.10.2025.